Tribunal: TJDFT
Processo: 0757987-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVÂNCIA. TEMA 1085 STJ. DÉBITO REFERENTE À FIANÇA PRESTADA EM FAVOR DE TERCEIRO. LIMITE DO DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a repactuação dos valores referentes aos empréstimos contratados junto ao banco réu, de modo que a soma dos descontos não ultrapassem o percentual de 30% (trinta por cento) de sua renda bruta e a condenação do banco a lhe devolver o valor de R$ 32.376,72, referente ao excedente do percentual de 30% debitados de seus rendimentos (emenda de ID 57559910). Narrou que recebe proventos de aposentadoria no valor de R$ 5.673,14 e que contratou empréstimos consignados com a intuição financeira no valor total de R$ 2.203,05, comprometendo 39% de sua renda. Ademais, além dos descontos em folha, informou que foram deduzidos em sua conta corrente as quantias de R$ 1.026,00, R$ 1.289,90 e R$ 1.026,00, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, referente a outro empréstimo no qual figura como avalista. Argumentou que as consignações facultativas não podem ultrapassar o valor de R$ 1.701,94, correspondente a 30% da diferença entre sua remuneração e os descontos compulsórios.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 57559931).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de violação da margem consignável e da limitação dos valores que podem ser retidos em folha de pagamento e diretamente na conta corrente da devedora pela instituição bancária credora. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a soma das parcelas debitadas de seu contracheque ultrapassam o percentual de 30% de seus rendimentos de aposentadoria. Afirma que é dever da instituição financeira coibir o superendividamento dos consumidores, a fim de lhes garantir o mínimo existencial. Defende que os descontos relativos a empréstimos consignados não podem exceder o valor de 30% da remuneração bruta, excetuados os descontos compulsórios. Informa que, portanto, suas consignações facultativas não podem ultrapassar o valor de R$ 1.701,94, correspondente a 30% da diferença entre sua remuneração e os descontos obrigatórios. Sustenta que suportou descontos em montantes superiores a R$ 3.000,00, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023. Requer a repactuação dos valores referentes aos empréstimos contratados, de modo que a soma dos descontos não ultrapasse o percentual de 30% (trinta por cento) de sua renda bruta.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O STJ consolidou o tema no 1.085, firmando a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No entanto, o aludido entendimento deixa claro que os descontos diretos realizado em conta corrente somente devem perdurar enquanto houver autorização expressa do correntista. Ademais, a tese fixada não impede a fixação de limite máximo de desconto, acaso observada eventual violação da dignidade humana.
8. No ponto, cumpre destacar que o percentual máximo para empréstimos consignados contratados até 31/12/2021, era de 40% dos vencimentos do contratante, nos termos do art. 1o da Lei 14.131/2021. Contudo, o cálculo do percentual deve ser realizado após o abatimento dos descontos compulsórios previstos em Lei (INSS e IRPF).
9. No caso em apreço, a recorrente não trouxe aos autos documentos hábeis a permitir a análise quanto às datas de contratação e o tipo de empréstimo consignados firmados com o banco recorrido. Contudo, o extrato anual de remuneração da recorrente dá conta que ela recebe aposentadoria no valor de R$ 5.673,14 (ID 57559551), tendo contratado empréstimos consignados com a intuição financeira ré no valor total de R$ 2.203,05, comprometendo 39% de sua renda, conforme contracheque juntado pela recorrente (ID 57559553). Além disso, foram deduzidos de sua remuneração os valores de R$ 1.026,00, R$ 1.289,90 e R$ 1.026,00, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, referente a outro empréstimo no qual figura como avalista.
10. Na espécie, apesar de a recorrente não ter comprovado que o banco recorrido adotou conduta negligente na celebração de diversos negócios jurídicos de mútuo, sucessivos e sem a devida análise do risco inerente ao inadimplemento, uma vez que os empréstimos firmado por ela própria se encontram dentro do percentual legal fixado. Contudo, os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento somados ao valores debitados de conta corrente relativos ao contrato no qual a recorrente figura como avalista demonstra a inobservância ao mínimo existencial e à dignidade humana, especialmente ante a idade avançada da recorrente. Os descontos dos empréstimos consignados (R$ 2.203,05) e os valores deduzidos diretamente na conta da autora R$ 1.026,00, R$ 1.289,90 e R$ 1.026,00, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2023, comprometem quase integralmente sua remuneração mensal. É evidente que privar o indivíduo dos valores mínimos necessários à sua subsistência configura violação à dignidade humana, preceito constitucional norteador das relações pública e privadas.
11. Assim, se mostra adequado e proporcional ao caso que os descontos dos empréstimos consignados contratados diretamente pela recorrente se limitem ao percentual de 40% de seu rendimentos brutos mensais (excetuados os descontos compulsórios legais), tal qual disposto na legislação fixada à época de contratação dos mútuos. Frente a tal contexto, os pagamentos referentes ao contrato no qual a recorrente figurou como avalista de seu marido não devem ser realizados por meio de desconto em conta corrente, mormente considerando que a requerente demonstra inequivocamente a ausência de autorização para continuidade dos descontos da maneira pretendida pela instituição, tal qual disposto no Tema 1.085 do STJ, cabendo ao banco buscar outros meios de realizar a cobrança dos valores devidos.
12. A limitação ao desconto mensal realizado em conta corrente, após efetuada a retenção de 40% dos proventos da aposentada, não constitui assistencialismo e nem caracteriza enriquecimento indevido, mas integra o risco da atividade da instituição bancária e respeita a dignidade do tomador de crédito e a preservação do mínimo existencial. O fornecedor assumiu os aludidos riscos quando da celebração de diversos negócios jurídicos de mútuo e sem a devida análise do risco inerente ao inadimplemento. Os princípios constitucionais balizam todos os negócios entre particulares, não se tratando de ruptura do regime legal inerente aos contratos.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que os descontos dos empréstimos consignados contratados pela recorrente se limitem ao percentual de 40% de seus rendimentos brutos mensais, excetuados os descontos compulsórios previstos em Lei (INSS e IRPF). Ante a clara ausência de autorização da autora para fins de continuidade dos descontos realizados em conta corrente, relativo ao empréstimo contraído por seu marido, no qual figurou como avalista, estes devem ser perseguidos pela instituição financeira de outro modo, tal qual disposto no Tema 1085 do STJ. Considerando trata-se de contrato de avalista, sendo que, à época, havia a autorização para fins de desconto em folha, incabível a determinação de restituição de valores em favor da recorrente.
14. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.